Tribunal: STF
Processo: RE 340867
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MP N. 560/94.
PRAZO NONAGESIMAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA MP - ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O
prazo nonagesimal para recolhimento da contribuição previdenciária
instituída pela MP n. 560/94 é contado a partir da edição da medida
provisória.
2.      A alteração da base de cálculo ou da alíquota dos
ônus da sucumbência em desfavor do recorrente é impossível por
implicar reformatio in pejus.
        Agravo regimental não provido.